Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-62.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010823-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), ALDISON DOS SANTOS BEARIZ - CPF: 629.513.601-00 (AGRAVANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIA INES GUIMARAES PORTUGAL - CPF: 083.269.326-04 (AGRAVADO), KEILA TIOLA E SILVA - CPF: 632.533.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), LUCIA BEZERRA - CPF: 345.984.131-15 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMIDT BARROS - CPF: 898.345.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a suspensão de medida constritiva em sede de embargos de terceiro exige prova suficiente da posse ou domínio do bem e da boa-fé do adquirente.

A escritura pública apresentada pelo agravante, firmada em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução, não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício da posse de forma mansa e pacífica nem afastar os indícios de fraude à execução.

A ausência de registros impeditivos à época da aquisição, por si, não ilide a presunção de má-fé, quando inexistente investigação sobre a solvência da vendedora.

Necessária a instrução probatória para apuração das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ALDISON DOS SANTOS BEARIZ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1009731-23.2025.8.11.0041, movido em face de MARIA INÊS GUIMARÃES PORTUGAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente aduz propôs Embargos de Terceiro visando à desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis rurais de matrícula n. 1.672 e 1.673, localizados na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, adquiridos por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 08/07/2011.

Alega que exerce posse mansa e pacífica sobre os bens há mais de 13 anos. Contudo, ao tentar registrar a escritura, foi surpreendido pela averbação de penhora realizada em 19/09/2023, nos autos da execução movida contra a alienante Keila Tiola e Silva.

Sustenta que a posse decorre de escritura pública lavrada em 2011, antes da averbação da penhora, bem como que a jurisprudência do TJMT e a Súmula 84 do STJ reconhecem a validade da posse com base em compromisso de compra e venda, mesmo sem registro.

Discorre, ainda, que a Súmula 375 do STJ exige registro prévio da penhora ou prova de má-fé do adquirente para caracterização da fraude, de modo que não havia qualquer restrição, averbação ou anotação premonitória nas matrículas dos imóveis à época da aquisição, bem como que efetuou pagamento integral e assumiu encargos existentes, o que reforça sua boa-fé.

Forte nisso, pede concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da penhora, impedindo atos de alienação ou indisponibilidade sobre o imóveis dos autos, bem como seja reconhecido seu direito à posse e à exclusão desse bem da execução.

No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 279461372).

Contraminuta, no Id. 284838352, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do art. 678 do CPC, para que o juiz determine a suspensão das medidas constritivas nos embargos de terceiro, é necessário que reste suficientemente provada a posse ou domínio sobre o bem, bem como comprovada a boa-fé do adquirente. A mesma exigência se encontra refletida na Súmula 375 do STJ, segundo a qual:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

No caso dos autos, observa-se que o processo de execução tramita desde 2003, sendo certo que a vendedora (executada) tinha ciência da demanda; A aquisição dos imóveis pelo agravante se deu apenas em 2011, ou seja, já no curso da execução, bem como que a penhora foi registrada nas matrículas apenas em 2023, porém, o fato de a aquisição ter ocorrido após o ajuizamento da execução e sem qualquer investigação acerca da solvência da alienante fragiliza a presunção de boa-fé.

Nota-se que o agravante não logrou demonstrar a posse efetiva sobre os imóveis, limitando-se à apresentação da escritura pública sem outros elementos materiais que corroborem o exercício da posse (v.g. comprovantes de pagamento de impostos, uso da terra, benfeitorias etc.).

Logo, em sede de cognição sumária, não há como se reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável) tampouco a comprovação exigida pelo art. 678 do CPC para suspensão da penhora.

A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de escritura pública de compra e venda, por si só, não afasta a presunção de fraude à execução, principalmente quando o negócio é celebrado no curso do processo executivo e sem demonstração robusta de que o adquirente ignorava a condição da vendedora.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE IMÓVEIS NA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – FRAUDE À EXECUÇÃO – A suspensão da execução quanto às medidas constritivas, prevista no art. 678, CPC, não é automática - Considerando que se mostra necessária a regular dilação probatória para se aferir se a alienação dos imóveis ao embargante, ora agravante, se deu em a fraude à execução, descabe liminar para suspender a execução - Requisitos previstos nos artigos 294 e seguintes do CPC que não foram demonstrados – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2149215-21.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 28/01/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. I. Decisão que reconheceu que a aquisição do imóvel do executado pela embargante se deu em fraude à execução e indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem. Irresignação. Manutenção. II. Alienação de imóvel no curso da ação de execução de alimentos. Fraude à execução configurada. Incidência do disposto no art. 792, IV, do CPC. Afastamento, ainda, da suposta boa-fé do comprador, que não solicitou certidão de distribuição de ações cíveis junto a este E. Tribunal de Justiça, providência de praxe nesse tipo de negócio, indicativo do prévio conhecimento da tramitação da ação de execução de alimentos contra o executado, capaz de reduzi-lo à insolvência. Súmula n. 375 do STJ. Precedente deste Tribunal. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2019199-42.2021.8.26.0000, Relator: Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/03/2021).

Assim, diante da ausência de prova inequívoca da posse legítima e da boa-fé, e considerando a necessidade de dilação probatória para apuração da possível fraude à execução, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025